Tribunal: TCU
Processo: 035.068/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 17-21) interposto pela Sra. Maria Alice do Nascimento Machado Brito, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 5.941/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Alice do Nascimento Machado Brito, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 5941/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. dar a seguinte redação ao subitem 9.2.1. do Acórdão 5941/2021-TCU-Segunda Câmara : " 9.2.1. siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal adotado no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos termos em que foi inicialmente deferida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo no 0000528-49.2004.4.01.4100 " 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao órgão concedente do benefício.